Tribunal: TJPA
Processo: 0028654-49.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10496 - Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2024-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0028654-49.2013.8.14.0301

APELANTE: GAFISA SPE -71 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

APELADO: HENRIQUE ALVES AMORIM

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Inexiste no caso em comento os alegados vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material o que não atrai a incidência do art. 1022 do CPC.

2.

Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0028654-49.2013.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL COM EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA:

6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM /PA

EMBARGANTE:
GAFISA SPE 71 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

ADVOGADO:
RODRIGO JOSÉ HORA COSTA DA SILVA - OAB/RJ SOB O Nº 162.574

EMBARGADO: HENRIQUE ALVES AMORIM

ADVOGADO: OTAVIO AUGUSTO DA SILVA SAMPAIO MELO – OAB/PA 16.676

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração, com pedido de efeito infringente,
opostos por
GAFISA SPE 71 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

em face de Acórdão de ID.
18741942
, que conheceu do recurso de Apelo e deu-lhe parcial provimento
.

Colhe-se das razões de ID. 18859220 que o acórdão cingiu-se de
omissão
na inexistência de análise dos indicadores de atualização do saldo devedor, bem como incorreção quanto à cobrança de cota condominial, sem olvidar a finalidade prequestionadora.

Intimada a contraminutar pelo ID. 19049989, o Embargado
HENRIQUE ALVES AMORIM
, ao ID.

19170222, bateu pela improcedência dos Embargos e sua consideração como protelatórios.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua, a zelosa Serventia, o feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual desimpedida.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0028654-49.2013.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL COM EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA:

6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM /PA

EMBARGANTE: GAFISA SPE 71 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

ADVOGADO:
RODRIGO JOSÉ HORA COSTA DA SILVA - OAB/RJ SOB O Nº 162.574

EMBARGADO: HENRIQUE ALVES AMORIM

ADVOGADO: OTAVIO AUGUSTO DA SILVA SAMPAIO MELO – OAB/PA 16.676

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Face o preenchimento dos pressupostos recursais,
conheço do recurso.

Os Embargos de Declaração, serão julgados pelo mesmo órgão fracionário, eis disposição avinda do art. 1024 §2º do CPC.

O manejo dos Embargos de Declaração visa integralizar o julgado com o fito de promover a tutela jurisdicional de forma completa e límpida, para isso há hipóteses específicas de oportunidade de falas, dentre elas a omissão.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer
obscuridade
ou eliminar
contradição
;

II - suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir
erro material
.

(...)

Tem-se que não assiste razão a Embargante, quando aduz que o acórdão de ID. 18741942,

cingiu-se de
omissão
. Explico.

A alegação de que o acórdão violou a lei nº 10.931/2004, art. 46, bem como art. 1º da lei nº 4.864/65, e que houve equívoco aquando do afastamento da obrigação de adimplemento de cotas condominiais antes da imissão na posse,
não se mostram como apontamentos de omissão, mas sim, indignação quanto ao resultado do julgamento.

A omissão que autoriza o cabimento de embargos de declaração é aquela quando o órgão jurisdicional deixa de se manifestar quanto a quaisquer questões de fato ou de direito capazes de, em tese, influir na decisão, sejam elas suscitadas pelas partes ou cognoscíveis de ofício. Nesse caso, os embargos de declaração terão por objetivo a integração do
decisum
. (ALVIM, Arruda. Manual de direito processual civil [livro eletrônico]: teoria geral do processo: processo de conhecimento: recursos: precedentes. 4ª ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020 - destaque nosso).

No caso em comento, a decisão objurgada pelos Aclaratórios não foi omissa eis que analisou todos os pedidos postos em razões recusais, que, inclusive, foram parcialmente acolhidos. Agora, se a compreensão adotada e devidamente justificada não atendeu aos interesses da Recorrente, tal não significa omissão, mas sim, tentativa de irresignação quanto à matéria posta.

Pela inviabilidade de rediscussão da matéria temos:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração não servem para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, para rediscussão de matéria já resolvida. Precedentes. 2. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp: 1824718 MA 2021/0016610-1, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 14/03/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/03/2022)

Ainda:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados. (STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022)

De mais a mais, a finalidade ora prequestionadora, mostra-se esvaziada, pois a decisão recorrida assim dispôs:

“(...) Por fim, de modo a evitar a oposição de Embargos de Declaração desnecessários, registre-se que ficam preteridas todas as demais alegações das partes, por incompatíveis com a linha de raciocínio ora adotada, observando que os pedidos foram apreciados e rejeitados nos limites em que formulados. Assim, ficam as partes, de logo, cientes de que a oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com caráter meramente protelatório acarretará a imposição da multa prevista no artigo 1.206, § 2º, do CPC. (...)”

Desta forma, desde aquele momento – acórdão recorrido – já houve a análise das razões aventadas, contudo, não foram capazes de infirmar a compreensão tida.

Ante exposto,

sou pelo conhecimento dos Embargos de Declaração, eis que percebidos seus pressupostos e
NEGO-LHE
provimento, com admoestação da Parte Embargante pela sua conduta de oposição dos Embargos despidos da razão jurídica inerente ao ato, deixando de aplicar, por hora, a multa do art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registrado no sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 18/06/2024